Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-67.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REQUISITO DESCUMPRIDO. NÃO CONVERSÃO EM FEITO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 485, INCISO IV, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A localização do veículo e citação do réu são pressupostos de desenvolvimento válido do processo.
2. Se a parte autora, mesmo após devida intimação, deixa de exercer sua prerrogativa de requerer a conversão da busca e apreensão em execução, demonstra desídia, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito. Precedentes.
3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito na hipótese prevista no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.